Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724398-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL, INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação coletiva n. 0720060-41.2024.8.07.0001, movida por MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL e INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS em desfavor da ora agravante e de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que deferiu a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento, desde que observados os regulamentos próprios da ANS, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, por ser uma administradora de benefícios, não exerce as mesmas atividades que as Operadoras de Plano de Saúde, não podendo ser confundida com um plano de saúde, conforme dispõem os artigos 2o e 5o da Resolução Normativa 515/2022 da ANS, na medida em que sua responsabilidade não é assistencial. Afirma que as Administradoras de Benefícios não possuem ingerência sobre a modificação de cobertura ou cancelamento de planos de saúde e a decisão de cancelamento do plano de saúde se dá exclusivamente pela Operadora. Entende, assim, que é parte ilegítima para figurar na ação coletiva que deu origem ao recurso, que busca a garantia de continuidade do atendimento assistencial do plano de saúde e a abstenção de novos cancelamentos. Tendo em conta a alegação de ilegitimidade passiva, aduz que as obrigações impostas pela decisão agravada são de impossível cumprimento pela agravante. Sustenta que está limitada às funções de Administradora de Benefícios, devidamente regulamentadas pela ANS, nas quais não estão englobadas as determinações impostas no decisum. Considera, assim, que não pode recair sobre ela o ônus de seu cumprimento, ante a impossibilidade fático-material de execução. Pontua, ainda, que a decisão agravada não pode contrariar, nem exorbitar o que há anos se consolidou no Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observado o tema repetitivo n. 1.082/STJ. Discorre acerca dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo a suspensão da multa arbitrada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da ALLCARE e a consequente impossibilidade fático -material de cumprimento das determinações pela Agravante”. Requer, ainda, seja observada a moldura imposta pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 1.082 e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor imposto a título de astreintes. Preparo regular (ID 60297320). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que o inconformismo contido no presente se encontra calcado no reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, de onde deriva o argumento de impossibilidade de cumprimento da determinação contida no decisum. No entanto, ao examinar o feito originário, verifica-se que, apesar de ter sido submetida ao Juízo a quo na peça contestatória, a discussão referente à legitimidade passiva ainda não foi apreciada em primeiro grau, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, a questão está sendo suscitada de forma inédita perante o Tribunal e ainda não foi apreciada pelo juiz natural, o que impede o conhecimento da irresignação. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE AGUARDA APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. DEMORA DA OPERADORA EM REALIZAR O DESLIGAMENTO. TEORIA DA SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ DO USUÁRIO DO PLANO. 1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 1.1. A questão relacionada à ilegitimidade ativa ad causam fora suscitada pela agravada na contestação ofertada no processo originário, a qual ainda se encontra pendente de apreciação no primeiro grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. 2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Caso concreto em que o pedido para manutenção do agravante, como dependente no plano de saúde da genitora, baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na Teoria da Surrectio. 3.1. Tal teoria sustenta a possibilidade de aquisição de um direito pelo decurso do tempo, em razão de expectativa gerada pela omissão da parte adversa. 3.2. O fato de operadora do plano de saúde ter levado 5 (cinco) anos para solicitar a atualização do cadastro de dependente, tempo em que o agravante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde como dependente da segurada, por si só não justifica a manutenção do plano de saúde em favor do autor. 3.3. A boa-fé nas relações contratuais é uma via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. 3.4. A omissão do plano em requerer anteriormente a comprovação da dependência econômica, não anula o fato de o agravante ter se beneficiado do uso do plano de saúde por 5 (cinco) anos, mesmo ciente de que não teria mais direito, de acordo com o contrato celebrado entre as partes. 4. Em tenra e produtiva idade, o agravante tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo os 5 (cinco) anos em que fora erroneamente mantido no plano de saúde capaz de gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840830, 07017863220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUTORA PORTADORA ENCEFALITE AUTOIMUNE POR ANTICORPOS ANTI-NMDA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. I - A alegação da agravante-ré de ilegitimidade passiva não foi examinada pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a manter o plano de saúde da agravada-autora, que apresenta quadro de refratariedade da doença Encefalite autoimune por anticorpos anti-NMDA (CID 10: G05.8) e está em tratamento quimioterápico sistêmico. III - A multa fixada para o descumprimento da tutela de urgência não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1831969, 07533611620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Demonstrados tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil ao processo, em tutela antecedente relativa a inventário, em razão da natureza móvel dos bens envolvidos e de indícios de sua dilapidação, correta a medida de arrolamento de bens e de busca e apreensão daqueles que se comprovarem como de propriedade do falecido, não importando em prejuízo ou em irreversibilidade da medida, já que visa apenas resguardar os bens do espólio. 4. Ainda que sustentada a existência de prejuízos a terceiros, carece a parte de legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, cabendo aos interessados, se o caso, utilizarem-se dos meios processuais cabíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Assim, uma vez que a fundamentação recursal relativa à impossibilidade de execução da decisão depende do enfrentamento da arguição de ilegitimidade passiva, e considerando que esta questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada em decisão impugnável, descabido, por ora, a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. No que concerne aos tópicos atinentes à necessidade de obediência ao tema repetitivo n. 1.082/STJ e à possibilidade de redução da multa arbitrada, a recorrente não apresentou qualquer fundamento pelo qual se possa aferir eventual inobservância da decisão impugnada quanto o entendimento da Corte Cidadã, tampouco apresentou argumentação fático-jurídica alusiva ao cabimento da redução da multa diária aplicada, limitando-se a requerer a diminuição das astreintes. Como se sabe, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao recorrente a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Na espécie, como dito, a agravante não aponta em que se funda o seu inconformismo quando se refere à não observância ao tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, além de não apresentar argumentação voltada ao reconhecimento da necessidade/cabimento da redução da multa cominada, restando evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1699546, 07274650520228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a ausência de fundamentos voltados a embasar os mencionados pedidos, inviável o seu conhecimento, conforme dispõe explicitamente o art. 932, inciso III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator